Tribunal: TJDFT
Processo: 0708651-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO EXCESSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FISCALIZAÇÃO DA ANTT. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO MODERADAMENTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A parte autora relatou que adquiriu da requerida passagem de ônibus de Brasília com destino para Balsas/MA com saída em 16/8/2022 às 9h30. Informou que atrasou para chegar à rodoviária, mas em contato com a empresa foi informada que não haveria problema porque o ônibus também estava atrasado. Alegou que o atraso do ônibus foi excessivo, pois saiu somente às 16h, tendo a empresa alegado que sofreu fiscalização da ANTT. Esclareceu que a empresa ofereceu apenas um lanche de R$ 14,00. Afirmou que pegaria outro ônibus em Balsas às 14h do dia seguinte com destino à Baixo Grande do Ribeira/PI, mas perdeu a conexão em razão do excessivo atraso no primeiro trecho. Afirmou que teve que se deslocar até a casa de parente, suportando gasto de R$ 50,00 com transporte. Pediu R$ 3.000,00 pelos danos morais.
2. Sentença. Considerou incontroverso o atraso na viagem. Esclareceu que não foi comprovado o motivo de força maior alegado pela ré e que o atraso da passageira não exclui a responsabilidade da empresa pela falha na prestação do serviço. Entendeu configurado o dano moral, em razão do atraso de 7 horas, levando a autora a perder o transporte que a levaria ao destino, assim como o lanche insuficiente considerando-se o tempo de espera. Condenou a ré a compensar a autora em R$ 1.000,00 pelos danos morais.
3. Recurso do réu. Afirma que a previsão de saída do ônibus era 9h30, mas a autora chegou à rodoviária às 10h20, assim o atraso não foi apenas da empresa, mas também do passageiro. Alega que o ônibus saiu da rodoviária somente às 16h por conta fiscalização da ANTT. Informa que foi ofertado à autora a devolução do valor da passagem de forma integral, o que não foi aceito, assim como foi oferecido alimento. Sustenta que o atraso não é suficiente para configurar o dano moral. Pede a improcedência do pedido contido na inicial.
4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas. O recorrido pede a majoração do dano moral para R$ 3.000,00.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços", não sendo responsabilizado quando provar "a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros".
6. Evidencia-se falha na prestação de serviço de transporte rodoviário de passageiros o atraso de 7 horas para partida do ônibus da rodoviária. Não exclui a responsabilidade do transportador a alegação de que demora se deu em razão da fiscalização da ANTT se esta não foi provada nos autos. Também não exclui a responsabilidade do fornecedor o atraso do passageiro de 50 minutos em relação ao horário programado, se o ônibus nem sequer estava disponível para embarque.
7. O atraso de 7 horas no primeiro trecho da viagem (Taguatinga a Balsa/MA) que resultou na perda do transporte no último trecho da viagem (Balsas a Baixo Grande do Ribeiro/PI), provoca frustração e alteração dos planos de viagem suficientes à configuração do dano moral, cujo quantum reparatório foi fixado com moderação (R$1.000,00), valor adequado às circunstâncias do evento.
8. Não se conhece do pedido de majoração dos danos morais formulado em contrarrazões.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.